Tribunal: STF
Processo: ARE 1366765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “VENCIMENTO DO GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL BÁSICO – SAÚDE (GOBS) ATÉ ABRIL DE 2019 E QUE EM MAIO DE 2019 FOI ENQUADRADA NA TABELA DE VENCIMENTO DO GRUPO OCUPACIONAL NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO – SAÚDE (GOMS), CONFORME PREVISÃO DA LEI ESTADUAL Nº. 8.192/2016. EQUÍVOCO EVIDENCIADO. SENTENÇA QUE COMPREENDEU QUE O REENQUADRAMENTO DEVE SER RETROATIVO À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI 7.821/2014, OU SEJA, JULHO/2014. TESE DO ESTADO DE SERGIPE DE QUE A O REENQUADRAMENTO DEVE SER CONSIDERADO, PARA FINS DE REMUNERAÇÃO, A PARTIR DE 28/03/2017 – DATA DA PUBLICAÇÃO DA LEI 8.192/2016. LEI 8.192/2016 CLARA. LEI 7.821/2014 TRAZIA QUADRO ENQUANTO CARGO DE NÍVEL BÁSICO DE FORMA PROVISÓRIA E EM EXTINÇÃO. ALTERAÇÃO DO QUADRO COM A VIGÊNCIA DA LEI 8.192/2016, CORRIGINDO DISTORÇÕES OUTRORA PERPETRADAS PELA LEI 7.821/2014. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente